Tribunal: STJ
Processo: 1001478-60.2016.8.26.0456
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2643806 - SP(2024/0161148-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: D R DOS S
EMBARGANTE
: V L M
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
JOSÉ ROBERTO CALHADO CANTERO - SP119389
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
RODRIGO RAFAEL CABRELLI SILVA - SP230257
EMBARGADO
: M S G S
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMBARGADO
: C P DA S
EMBARGADO
: J P DA S
EMBARGADO
: W P DA S
ADVOGADOS
: ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA - SP246943
LUIZ FERNANDO DA COSTA DEPIERI - SP161645
EMENTA
​PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMABRGOS
DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54120578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/02/2026 16:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: d03d1e58-49f8-4c1a-9421-9dd1677f859d

HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54120578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/02/2026 16:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: d03d1e58-49f8-4c1a-9421-9dd1677f859d

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2643806 - SP (2024/0161148-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: D R DOS S
EMBARGANTE
: V L M
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092

JOSÉ ROBERTO CALHADO CANTERO - SP119389

JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616

RODRIGO RAFAEL CABRELLI SILVA - SP230257
EMBARGADO
: M S G S
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291

PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMBARGADO
: C P DA S
EMBARGADO
: J P DA S
EMBARGADO
: W P DA S
ADVOGADOS
: ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA - SP246943

LUIZ FERNANDO DA COSTA DEPIERI - SP161645
EMENTA

​PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMABRGOS DE
DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte
Especial, assim ementado:

Documento eletrônico VDA52562309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 64a3ffdf-caba-477f-bc3a-f7c2c51b1fff

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DEDIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. SÚMULA 315/STJ.
CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, no julgamento dos firmou orientação EAREsp 324.073/SP,
no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser mitigada a
força da porquanto a inovação prevista em seu III, Súmula 315/STJ, art. 1.043,
passou a autorizar os embargos de divergência quando, embora desprovido o
agravo, a fundamentação do julgado passar pelo exame do mérito do recurso
especial.
2. No caso em exame, contudo, a questão de fundo discutida no apelo especial
não foi analisada por este Tribunal, porque presente óbice formal ao
conhecimento do recurso, de maneira que é devida a incidência da
Súmula 315/STJ.
3. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da
aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial.
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses jurídicas
dissidentes quanto à matéria meritória.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em omissão
"a respeito da alegação segundo a qual 'o recurso especial foi conhecido em parte, o que abre
instância recursal pela espécie dos embargos de divergência, como de deduziu quando de sua
oposição. A rigor, o modo de decidir da Terceira Turma colide com posicionamentos e decisões
proferidas pelo e. Tribunal nos seguintes pontos: (a) não reconheceu omissão sobre tema
relevante deduzido por uma das partes capaz o suficiente de modificar o resultado do julgamento
de mérito; (b) não reconheceu a nulidade do acórdão local por usar fundamentação genérica; e
(c) não reconheceu o cerceamento de defesa, adotando como fundamentação aquela própria
deduzida na instância local que, como se viu, é baseada na premissa não verdadeira de que o
”.
complemento da perícia não se fazia necessário porque destinava'
Requer, assim: "porque o mérito foi analisado, embora se tenha formalmente o não
conhecimento do recurso, espera-se o afastamento do enunciado 315/STJ e do precedente AgInt
nos
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, D Je de
EAREsp n. 1.969.968/RJ,
1.6.2023 com o julgamento de omissão a respeito da singular circunstância de que o recurso
especial foi em parte conhecido afim de que se possa mensurar o efeito do parcial conhecimento
".
do recurso especial quanto ao cabimento dos embargos de divergência
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu
Documento eletrônico VDA52562309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 64a3ffdf-caba-477f-bc3a-f7c2c51b1fff

No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o
seguinte:
A respeito da interpretação a ser dada à
após o advento do
Súmula 315/STJ
Novo Código de Processo Civil, esta colenda Corte Especial, no julgamento dos
firmou orientação no sentido de que, a partir da vigência
EAREsp 324.073/SP,
do CPC de 2015, deve ser mitigada a força do referido enunciado sumular,
porquanto a inovação prevista em seu
III, passou a autorizar os
art. 1.043,
embargos de divergência quando, embora desprovido o agravo, a
fundamentação do julgado apreciar o mérito do recurso especial. Eis o teor da
ementa do referido acórdão:
(...)
No caso dos autos, o v. acórdão embargado concluiu que o agravo interno
que não impugnara, especificamente, os fundamentos da decisão unipessoal
agravada. Portanto, não houve exame, no aresto embargado, do mérito do
recurso especial.
Nesse contexto, é mesmo aplicável, na espécie, o enunciado 315 da Súmula
do STJ: " Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial."
Ademais, registre-se que é imprópria a discussão, em sede de embargos de
divergência, acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do
recurso especial. Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar
teses jurídicas dissidentes quanto à matéria meritória.

Como se vê, no julgamento do agravo interno no agravo no recurso especial, aplicou-se
óbice de admissibilidade ao próprio agravo interno, a
o que conduziu ao não
Súmula 182/STJ,
exame de mérito dos fundamentos decididos na monocrática que conhecera parcialmente, mas
desprovera o especial. Assim, é, realmente, caso de incidência da
a impedir o
Súmula 315/STJ
conhecimento dos embargos de divergência.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA.
ACIDENTE.
CONDUÇÃO
DO
CONJUNTO
POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
REsp 494.372/MG,
TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF.
Documento eletrônico VDA52562309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 64a3ffdf-caba-477f-bc3a-f7c2c51b1fff

ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA
DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que
o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do
julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução
da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52562309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: 64a3ffdf-caba-477f-bc3a-f7c2c51b1fff

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.643.806 / SP
Número Registro: 2024/0161148-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014786020168260456 10145036220168260482
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : D R DOS S
EMBARGANTE : V L M
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
JOSÉ ROBERTO CALHADO CANTERO - SP119389
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
RODRIGO RAFAEL CABRELLI SILVA - SP230257
EMBARGADO : M S G S
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMBARGADO : C P DA S
EMBARGADO : J P DA S
EMBARGADO : J P DA S
EMBARGADO : W P DA S
ADVOGADOS
: ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA - SP246943
LUIZ FERNANDO DA COSTA DEPIERI - SP161645
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA54054040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:07
Código de Controle do Documento: abf8ce80-700b-418a-8db9-8876ccbd7708

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : D R DOS S
EMBARGANTE : V L M
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
JOSÉ ROBERTO CALHADO CANTERO - SP119389
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
RODRIGO RAFAEL CABRELLI SILVA - SP230257
EMBARGADO : M S G S
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMBARGADO : C P DA S
EMBARGADO : J P DA S
EMBARGADO : W P DA S
ADVOGADOS
: ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA - SP246943
LUIZ FERNANDO DA COSTA DEPIERI - SP161645
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:07
Código de Controle do Documento: abf8ce80-700b-418a-8db9-8876ccbd7708